Tribunal: TJBA
Processo: 0530455-48.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0530455-48.2015.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Marcelo Laudelino dos Santos Defensor Público: Dr. André Maia de Carvalho Martins Apelante: Cléber Souza dos Reis Advogado: Dr. Venícius Landulpho Magalhães Neto (OAB/BA: 36.117) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. José Pereira de Oliveira Origem: 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÕES DEFENSIVAS. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART.157, §2º, INCISOS II, POR DUAS VEZES, COM O ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. APELANTE MARCELO: PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE E REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. RÉU QUE CONTAVA COM MENOS DE VINTE E UM ANO NA DATA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECORRENTE CLEBER: PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO REFERENTE À CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. INACOLHIMENTO. EXASPERAÇÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. APELO DE CLEBER SOUZA DOS REIS CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO DE MARCELO LAUDELINO DOS SANTOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reconhecer a atenuante da menoridade disposta no art. 65, inciso I, do Código Penal, sem, contudo, alterar as reprimendas fixadas, mantendo-se o decisio vergastado em seus demais termos. I - Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pela defesa, insurgindo-se contra a sentença que condenou Marcelo Laudelino dos Santos e Cléber Souza dos Reis às penas de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e 119 (cento e dezenove) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, concedendo-lhes o direito de recorrer em liberdade. II - Consta da exordial acusatória, in verbis: Extrai-se da leitura dos autos que. os acusados, juntamente com outros dois • indivíduos identificados apenas como Eric Speed e Bons, associaram-se com o fim de cometer roubos às redes de lojas Insinuante, Ricardo Eletro e Casas Bahia, 'visando subtrair aparelhos diversos, em especial, aparelhos celulares, porque,' segundo a Organização e planejamento da associação criminosa„ "é menos volume" (fl. 10), "porque é mais fácil, as outras coisas são grandes (fl. 15)'e "porqUe Eric tinha os compradores dele lá, certo" (fl. 13). Concretizando.a intenção criminosa, os denunciados, juntamente com os indivíduos identificados como Eric Speed e Bons, no dia 17 de dezembro de 2014, por volta das 13h15min, no interior da loja Ricardo Eletro da Baixa dos Sapateiros, localizada na rua 3.3 Seabra, esta cidade, subtraíram, mediante grave ameaça, consistente no uso de arma de fogo', diversos celulares e tablets pertencentes ao referido estabelecimento. Registre-se que, segundo consta dos autos inquisitoriais, nas referidas circunstâncias fáticas, os citados denunciados adentraram no estabelecimento empresarial, anunciando o assalto e, ato' contínuo, subtraíram diversos aparelho-S eletrônicos, sendo que os acusados Paulo e Cleber ficaram responsáveis por, acondicionar a res furtiva em uma caixa de papelão, ao passo que o réu Marcelo incumbiu-se de "conduzir" os clientes e funcionários para o andar superior, da loja, posicionando-os em frente ao caixa. Neste sentido, faz-se importante destacar quê os denunciados Paulo e Marcelo foram seguramente reconhecidos como autores do delito pelo preposto da loja, conforme informa o auto de reconhecimento de fl. 39. Outrossim no dia 23 de dezembro de 2014, por volta das 13h30min, no interior da filial da rede de Lojas Insinuante, localizada na Avenida Luiz Tarquínio, no Largo de Roma, no bairro da Boa Viagem, nesta capital, os denunciados subtraíram, mediante grave ameaça, consubstanciada pelo uso de arma de fogo, diversos aparelhos celulares, assim como 03 (três) televisores da marca Samsung, empreendendo fuga logo em seguida. Segundo consta dos autos, no referido panorama fático, os acusados ingressaram no estabelecimento comercial, passando-se por clientes, fingindo querer comprar um colchão, tendo sido atendidos pelo gerente da loja, momento no qual apontaram uma arma para o preposto da empresa, obrigando-o a se dirigir ao estoque onde ficavam os aparelhos celulares, subtraindo-os em seguida. Ainda no interior da loja, os acusados perguntaram ao gerente onde ficavam os demais aparelhos, tendo o empregado informado que os celulares estavam em outro compartimento do estoque, que só poderia ser aberto após 10 minutos em razão ao sistema de segurança interno tendo os denunciados, então, optado por subtrair 03 televisores da marca Samsung. Finda a consumação delitiva, os acusados empreenderam fuga em direção ao bairro da Calçada. Ocorre que, no dia 06 de janeiro de 2015, por volta das 12h00min, agentes da polícia civil, visando apurar os roubos noticiados, receberam informações de populares que os possíveis autores dos delitos se reuniam no bairro da Boa Vista de São Caetano. Desse modo, ao diligenciarem na localidade, visualizaram o veículo Corsa/GM, placa policial JPF 5095, pertencente ao denunciado Marcelo, tendo o mesmo sido abordado e entrevistado, ocasião em que o acusado, confessou sua participação dos referidos empreendimentos delituosos, assim como apontou a participação dos acusados Paulo e Marcelo, que foram posteriormente detidos, e conduzidos à unidade policial. Destaque-se que perante Autoridade Policial, os ora denunciados confessaram a prática dos crimes acima narrados, tendo o acusado Paulo afirmado que, após a venda dos aparelhos roubados, lhe coube, no bando, a quantia de R$ 3.700,00 (três 'mil e setecentos reais), ao passo que o denunciado Cléber recebeu a quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), cabendo, ainda, ao acusado Marcelo o montante de R$ 6.000,00 (seis mil (reais). Registre-se que, no bojo destes autos, há informações de mais roubos praticados pelos acusados, quais sejam, um roubo ocorrido no dia 04/12/2014, por volta das 12h00min, contra a filial da rede de Lojas Insinuante da Avenida Luís Tarquínio, Largo de Roma, nesta .cidade; outro delito ocorrido no dia 20/12/2014, por volta das 11h30min, contra a Loja Insinuante 'localizada -na Baixa dos Sapateiros, nesta capital; outro roubo ocorrido no dia 30/12/2014, por volta das 14h00min, contra a Loja Insinuante da Avenida Luís Tarquínio, Largo de Roma, no bairro da Boa Viagem, nesta ,capital. Destaque-se, ainda, a participação dos acusados no roubo ocorrido no dia 22/12/2014, conta a filial da rede de lojas Insinuante do Largo de Roma, além do roubo confessado pelos denunciados, praticado contra a sucursal da Insinuante localizada na Avenida Bonocô, em data desconhecida, - sendo estes delitos objeto de apuração em separado, consoante informado pela Autoridade Policial. III - Irresignado, o Sentenciado Marcelo Laudelino dos Santos interpôs Recurso de Apelação (ID. 45997630), suscitando, em suas razões (ID. 45997657), a reforma da sentença, para absolvê-lo do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, haja vista a não comprovação da autoria delitiva. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da menoridade, com a fixação da pena aquém do mínimo legal. Por fim, postula pelo afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas. Também inconformado, o Réu Cléber Souza dos Reis apresentou Recurso de Apelação, arguindo, em suas razões (ID. 45997870), a reforma da sentença, para absolvê-lo, e, caso mantida a condenação, pugna pela aplicação da causa de aumento no percentual 1/3, reduzindo as reprimendas para o mínimo legal. IV - No que se refere ao pleito absolutório, não merece acolhimento a pretensão defensiva. Na espécie, a materialidade e autoria dos delitos de roubo majorado, em relação a ambos os réus, restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (ID. 45996450 - Pág. 2), as declarações dos empregados das lojas onde foram subtraídos os objetos, além dos depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação. Importa lembrar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. V - Não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação pelo crime de roubo. In casu, como visto, as declarações das vítimas são sólidas e coerentes, tendo descrito, detalhadamente, o desenrolar dos fatos. Outrossim, não se vislumbra, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade dessas declarações ou indício a justificar uma falsa acusação. VI - Corroboram as palavras das vítimas os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação, também transcritos no édito condenatório. VII - Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. VIII - Embora o Acusado Cleber Souza Dos Reis tenha confessado a prática dos delitos na Polícia, em Juízo negou os fatos. O acusado Marcelo Laudelino Dos Santos, de igual modo, também negou os fatos. Alegou o Denunciado Marcelo Laudelino que os bens apreendidos são de sua propriedade e a sua genitora detinha a nota fiscal dos referidos objetos, contudo, tal propriedade não restou provada, tendo assim pontuado o digno Magistrado prolator da sentença: “tal alegação é contrária às provas produzidas nos autos, inclusive, as mencionadas notas fiscais não foram juntadas ao inquérito policial quando estes estiveram presentes na delegacia de polícia (fl. 61). Alegar e não provar é o mesmo que nada alegar.” IX - Digno de nota que ambos os Apelantes confessaram – na fase inquisitorial – a autoria delitiva e parte dos bens subtraídos das vítimas foram apreendidos pelos policiais no momento da abordagem aos acusados, sendo apenas parte deles recuperada. Nessa senda, as provas colhidas durante a instrução processual demonstram, com firmeza, a prática dos crimes de roubo por parte dos Apelantes, revelando-se o arcabouço probatório suficiente para amparar a condenação. Nesse contexto, a retratação da confissão pelos Recorrentes se trata de versão solada, sem qualquer apoio nos autos. X - Passa-se, na sequência, à análise da dosimetria das penas. Vale registrar que aos apelantes foram aplicadas penas idênticas, embora o Magistrado tenha analisado, de forma individualizada, a conduta dos réus. Na primeira fase, o Juiz a quo fixou para ambos as penas-base no mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda etapa, na sentença, não foram reconhecidas atenuantes e agravantes em face dos dois denunciados. XI - Entretanto, o Juiz singular, em sede de embargos, reconheceu a atenuante da menoridade relativa em relação ao apelante Cléber, sem redução das penas, atendendo ao quanto preceituado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”., tendo sido mantidas as reprimendas fixadas na sentença. XII - No que pertine ao pleito do apelante Marcelo quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, assiste razão à defesa. Compulsando autos, constata-se através do documento de Id. 45996871, que Marcelo, nascido em 01/04/1996, na data dos fatos, possuía menos de vinte e um ano de idade, fazendo jus, portanto, a atenuante requerida. Assim reconhece a atenuante da menoridade relativa, deixando de valorá-la em virtude da observância ao teor da súmula 231 do STJ, não sendo possível a redução da pena aquém do mínimo legal, nesta etapa. XIII - Como cediço, devido às frequentes investidas contra a mencionada Súmula, bem como em face do entendimento dominante nos Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, julgou o Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, atribuindo-lhe Repercussão Geral para o efeito de reafirmar a jurisprudência daquela Corte acerca da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por conta de circunstância atenuante genérica:“O Tribunal resolveu questão de ordem no sentido de reconhecer a existência de repercussão geral da matéria discutida em recurso extraordinário – fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstâncias atenuantes genéricas – e reafirmar a jurisprudência da Corte quanto à impossibilidade dessa fixação. No mérito, o Tribunal negou provimento ao recurso. [...].” (Informativo 540, do Supremo Tribunal Federal). Desse modo, por força da Repercussão Geral atribuída à mencionada questão, a Corte Constitucional Brasileira reafirmou a pertinência da Súmula 231, do STJ, o que vincula as decisões dos Tribunais inferiores. XIV - Em idêntico prisma, o Supremo Tribunal Federal decidiu ser inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal quando existirem apenas atenuantes (RE 597.270, Pleno, rel. Cezar Peluso, v.u., 26.03.2009).” (Manual de Direito Penal, 11. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 459).Assim, mantém-se as penas provisórias dos apelantes em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. XV - Quanto ao pedido de redução do percentual aplicado a majorante do concurso de pessoas, não assiste razão à defesa Cleber. Considerando que o magistrado a quo cuidou de apresentar fundamentação idônea apta a justificar o maior incremento perpetrado, inexistindo reparo a ser procedido, conforme o excerto da Sentença condenatória a seguir: “em conformidade com o disposto pelo §2º do artigo 157 do Código Penal, deverá ser observada para o aumento da pena em relação aos acusados a regra variável de 1/3 (um terço) até a metade (1/2), sendo que, no caso em tela, vislumbro a necessidade de eleger a causa de aumento de pena consistente em 2/5 (dois quintos) para os dois crimes de roubos, por revelar que os delitos foram praticados com a presença de um número significativo de pessoas (mais de três), quantidade superior ao mínimo de pessoas exigido à configuração do concurso de agentes, o que demonstra concretamente uma maior gravidade na prática dos delitos, apta, portanto, a justificar o acréscimo do patamar mínimo legal previsto para o aumento de pena”. Assim na terceira fase, majorou as penas, em relação à causa especial de aumento em (dois quintos), fixando em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 102 (cento e dois) dias-multa, o que resta mantido. XVI - Em seguida, acertadamente o juiz primevo, por força da continuidade delitiva, aumentou as penas, em (um sexto), razão pela qual as reprimendas definitivas foram fixadas em 6(seis) anos, 6(seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 119 (cento e dezenove) dias-multa. XVII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do Apelo interposto por Cléber Souza dos Reis, assim como seja conhecido e provido parcialmente o recurso de apelação interposto por Marcelo Laudelino dos Santos, para que seja reconhecida a atenuante da menoridade para ambos os apelantes, mantendo-se, não obstante, inalterada a pena aplicada. XVIII - APELO DE CLEBER SOUZA DOS REIS CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO DE MARCELO LAUDELINO DOS SANTOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reconhecer a atenuante da menoridade disposta no art. 65, inciso I, do Código Penal, sem, contudo, alterar as reprimendas fixadas, mantendo-se o decisio vergastado em seus demais termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0530455-48.2015.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelantes, Marcelo Laudelino dos Santos e Cléber Souza dos Reis, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Cleber Souza dos Reis; CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Marcelo Laudelino dos Santos para reconhecer a atenuante da menoridade disposta no art. 65, inciso I, do Código Penal, sem, contudo, alterar as reprimendas fixadas, mantendo-se o decisio vergastado em seus demais termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.